Tribunal: STJ
Processo: 5003093-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387039 - ES
(2023/0206272-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
INTERES.
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - FALIDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA
JULGADA. ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, da desnecessidade de
perícia atuarial em liquidação por cálculos (art. 509, §2o, do CPC), do respeito aos
limites da coisa julgada, da impossibilidade de exame de ato infralegal em recurso
especial e da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à autonomia
patrimonial e ao exaurimento do fundo COFAVI, diante da segregação de
submassas; (ii) saber se houve omissão sobre a imprescindibilidade da perícia
atuarial na fase executiva; (iii) saber se houve omissão quanto aos limites da coisa
julgada, para restringir a execução ao patrimônio da submassa COFAVI; (iv) saber
se há omissão e contradição diante da alegada divergência com o
Documento eletrônico VDA56445894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b375a313-c710-4760-9427-842ed4b063a1

e da inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ; (v) saber se
REsp n. 1.248.975/ES
houve omissão quanto ao não conhecimento da Resolução n.
do CNPC
24/2016
como norma interpretativa da Lei Complementar n.
; (vi) saber se é
109/2001
necessário o prequestionamento de dispositivos constitucionais; (vii) saber se há
contradição entre a inexistência de solidariedade entre submassas e a manutenção
da responsabilidade da entidade sem delimitar a fonte de custeio; (viii) saber se há
obscuridade quanto aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada; (ix) saber
se é aplicável a multa do
§2o, do CPC; e (x) saber se é cabível a
art. 1.026,
majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à autonomia patrimonial e ao exaurimento do fundo
COFAVI, pois o acórdão embargado examinou a responsabilidade contratual da
entidade, referindo habilitação de crédito, reservas técnicas e ausência de excesso
de execução.
4. A alegação de necessidade de perícia atuarial não configura omissão, porque a
liquidação por cálculos segue parâmetros definidos no título executivo, conforme o
§2o, do CPC.
art. 509,
5. Inexiste obscuridade ou contradição quanto aos limites da coisa julgada, uma
vez que o acórdão reafirmou a responsabilidade contratual sem extrapolar o título,
afastando violação aos arts. 503, 505 e 506 do CPC.
6. Não há omissão ou contradição quanto à alegada divergência com o
, pois o acórdão enfrentou a matéria e justificou a
REsp n. 1.248.975/ES
manutenção do entendimento.
7. Não há omissão sobre o não conhecimento da Resolução n.
do CNPC,
24/2016
pois atos infralegais não se enquadram como lei federal para fins do
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
8. A multa do
§2o, do CPC é incabível, ausente a intenção protelatória
art. 1.026,
na oposição dos embargos de declaração.
9. A majoração de honorários recursais é inviável, porque o agravo interno não
inaugura instância e o recurso foi desprovido ou não superou a fase de
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
expressamente a tese de autonomia patrimonial e a responsabilidade contratual da
entidade, com referência a reservas técnicas e ausência de excesso de execução. 2.
Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado dispensa a
perícia atuarial em liquidação por cálculos, nos termos do
§2o, do CPC. 3.
art. 509,
Inexiste obscuridade ou contradição quanto aos limites da coisa julgada quando a
decisão reafirma a obrigação contratual sem extrapolar o título executivo. 4. Não
há omissão ao não conhecer de ato infralegal, por não se enquadrar no conceito de
lei federal do
III, da Constituição Federal. 5. É incabível a multa do
art. 105,
§2o, do CPC, ausente intuito protelatório. 6. É inviável a majoração de
art. 1.026,
honorários recursais em agravo interno e embargos de declaração não providos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, a1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Documento eletrônico VDA56445894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b375a313-c710-4760-9427-842ed4b063a1

Seção, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
,
14/11/2023;
AREsp n. 437.263/MS
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b375a313-c710-4760-9427-842ed4b063a1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387039 - ES
(2023/0206272-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
INTERES.
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - FALIDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA
JULGADA. ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, da desnecessidade de
perícia atuarial em liquidação por cálculos (art. 509, §2o, do CPC), do respeito aos
limites da coisa julgada, da impossibilidade de exame de ato infralegal em recurso
especial e da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à autonomia
patrimonial e ao exaurimento do fundo COFAVI, diante da segregação de
submassas; (ii) saber se houve omissão sobre a imprescindibilidade da perícia
atuarial na fase executiva; (iii) saber se houve omissão quanto aos limites da coisa
julgada, para restringir a execução ao patrimônio da submassa COFAVI; (iv) saber
se há omissão e contradição diante da alegada divergência com o
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

e da inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ; (v) saber se
REsp n. 1.248.975/ES
houve omissão quanto ao não conhecimento da Resolução n.
do CNPC
24/2016
como norma interpretativa da Lei Complementar n.
; (vi) saber se é
109/2001
necessário o prequestionamento de dispositivos constitucionais; (vii) saber se há
contradição entre a inexistência de solidariedade entre submassas e a manutenção
da responsabilidade da entidade sem delimitar a fonte de custeio; (viii) saber se há
obscuridade quanto aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada; (ix) saber
se é aplicável a multa do
§2o, do CPC; e (x) saber se é cabível a
art. 1.026,
majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à autonomia patrimonial e ao exaurimento do fundo
COFAVI, pois o acórdão embargado examinou a responsabilidade contratual da
entidade, referindo habilitação de crédito, reservas técnicas e ausência de excesso
de execução.
4. A alegação de necessidade de perícia atuarial não configura omissão, porque a
liquidação por cálculos segue parâmetros definidos no título executivo, conforme o
§2o, do CPC.
art. 509,
5. Inexiste obscuridade ou contradição quanto aos limites da coisa julgada, uma
vez que o acórdão reafirmou a responsabilidade contratual sem extrapolar o título,
afastando violação aos arts. 503, 505 e 506 do CPC.
6. Não há omissão ou contradição quanto à alegada divergência com o
, pois o acórdão enfrentou a matéria e justificou a
REsp n. 1.248.975/ES
manutenção do entendimento.
7. Não há omissão sobre o não conhecimento da Resolução n.
do CNPC,
24/2016
pois atos infralegais não se enquadram como lei federal para fins do
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
8. A multa do
§2o, do CPC é incabível, ausente a intenção protelatória
art. 1.026,
na oposição dos embargos de declaração.
9. A majoração de honorários recursais é inviável, porque o agravo interno não
inaugura instância e o recurso foi desprovido ou não superou a fase de
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
expressamente a tese de autonomia patrimonial e a responsabilidade contratual da
entidade, com referência a reservas técnicas e ausência de excesso de execução. 2.
Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado dispensa a
perícia atuarial em liquidação por cálculos, nos termos do
§2o, do CPC. 3.
art. 509,
Inexiste obscuridade ou contradição quanto aos limites da coisa julgada quando a
decisão reafirma a obrigação contratual sem extrapolar o título executivo. 4. Não
há omissão ao não conhecer de ato infralegal, por não se enquadrar no conceito de
lei federal do
III, da Constituição Federal. 5. É incabível a multa do
art. 105,
§2o, do CPC, ausente intuito protelatório. 6. É inviável a majoração de
art. 1.026,
honorários recursais em agravo interno e embargos de declaração não providos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, a1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

Seção, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
,
14/11/2023;
AREsp n. 437.263/MS
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
PREVIDÊNCIA USIMINAS opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 1.308-1.314, que, em agravo interno interposto contra decisão em agravo
em recurso especial, manteve a negativa de provimento, com fundamentos na
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, desnecessidade de perícia
atuarial em liquidação por cálculos (art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil),
respeito aos limites da coisa julgada e impossibilidade de análise, em recurso
especial, de ofensa a ato normativo infralegal, além da incidência da Súmula n. 83
do STJ, concluindo com o desprovimento do agravo interno. O acórdão foi assim
ementado (fls. 1.308-1.309):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COISA
JULGADA.
AUTONOMIA
PATRIMONIAL NA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESOLUÇÃO DO
CNPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo o acórdão recorrido. 2. A
controvérsia envolve negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa por
ausência de perícia atuarial, violação à coisa julgada, autonomia patrimonial dos
planos de benefícios e não conhecimento de alegada ofensa à Resolução CNPC n.
24 /2016.
3. A Corte de origem manteve a responsabilidade da entidade previdenciária pelo
pagamento da suplementação e a desnecessidade de perícia atuarial, observando os
limites da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar
se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto a teses essenciais;
(ii) analisar se a recusa da perícia atuarial configura cerceamento de defesa; (iii)
avaliar se a execução extrapolou os limites da coisa julgada ao atingir patrimônio
diverso do fundo COFAVI; e (iv) definir se é cabível recurso especial com
fundamento em ato normativo infralegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o
Tribunal de origem decidiu de forma clara e suficiente, afastando ofensa aos arts. 11
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

e 489 do CPC. 6. A perícia atuarial é desnecessária no cumprimento de sentença
quando os parâmetros estão definidos no título, nos termos do
§2o, do CPC;
art. 509,
incide a Súmula n. 83 do STJ. 7. Não há violação à coisa julgada: reafirma-se a
responsabilidade contratual da entidade gestora pela suplementação, em
consonância com a Lei Complementar n.
; incide a Súmula n. 83 do STJ.
109/2001
8. Atos infralegais não se enquadram como lei federal; não se conhece de ofensa à
Resolução CNPC n.
à luz do
III, a, da Constituição Federal.
24/2016,
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando a
decisão judicial aborda de forma clara e suficiente os pontos controvertidos. 2. A
liquidação de sentença pode prescindir de perícia atuarial quando os critérios do
cálculo constam do título executivo, afastando o cerceamento de defesa. 3. A
entidade de previdência privada é responsável pela obrigação contratual perante o
assistido, ainda que existam submassas segregadas, sem que isso implique violação
à coisa julgada. 4. Atos normativos infralegais não se enquadram no conceito de lei
federal e não podem fundamentar recurso especial.”
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) autonomia patrimonial e exaurimento do fundo específico da
COFAVI, diante da segregação de submassas e da vedação de utilização de
recursos de outros fundos; b) imprescindibilidade da perícia atuarial na fase
executiva para demonstrar a situação patrimonial e o equilíbrio atuarial; c) limites
da coisa julgada, com a necessidade de restrição da execução ao patrimônio da
submassa COFAVI; d) divergência com o entendimento do REsp n. 1.248.975/ES
e inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ; e) não conhecimento da alegação
relativa à Resolução n.
do CNPC como norma interpretativa da Lei
24/2016
Complementar n.
; e f) prequestionamento de dispositivos constitucionais.
109/2001
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
reconhecimento da inexistência de solidariedade entre submassas e,
simultaneamente, manutenção da responsabilidade da entidade sem delimitar a
fonte de custeio; b) afirmação de ausência de violação à coisa julgada sem
explicitar a restrição da execução ao patrimônio da submassa COFAVI.
Afirma que há obscuridade quanto aos limites objetivos e subjetivos da
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

coisa julgada, por não se aclarar de forma expressa a restrição da execução ao
fundo COFAVI.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar as omissões, contradições e obscuridades indicadas,
admitir e prover o agravo, ou, subsidiariamente, enfrentar os dispositivos
constitucionais apontados para fins de prequestionamento (fls. 1.318-1.326).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.330-1.334, em
que se pleiteia a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, além da
art. 1.026,
majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
autonomia patrimonial e ao exaurimento do fundo COFAVI não teria sido
enfrentada. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.312-1.313):
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal local enfrentou de modo
expresso e suficiente as teses, afirmando que a inexistência de solidariedade entre os
fundos não afasta a responsabilidade da entidade de previdência pelo pagamento das
complementações, pois o vínculo contratual se dá com a entidade, e não com a
patrocinadora. Destacou, ainda, a habilitação de crédito no processo falimentar e a
existência de reservas técnicas legais, bem como a ausência de demonstração de
excesso de execução. Assim, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 11 do
Código de Processo Civil não se verifica.
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

Como visto, no acórdão embargado consta que a tese sobre segregação
das submassas e responsabilidade da entidade foi apreciada, com referência à
habilitação de crédito, às reservas técnicas e à ausência de excesso de execução,
evidenciando que não há ponto essencial sem exame.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à imprescindibilidade da
perícia atuarial, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a perícia foi afastada por se tratar de
liquidação por cálculos com parâmetros fixados no título, aplicando-se o art. 509,
§ 2o, do Código de Processo Civil, além da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Observe-se (fl. 1.312):
No que toca ao
do Código de Processo Civil, a tese recursal não procede. O
art. 369
acórdão estadual consignou a desnecessidade de prova pericial por se tratar de mera
operação aritmética em cumprimento de sentença, com parâmetros fixados no título
executivo, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil. A
art. 509,
decisão agravada aplicou a Súmula n. 83 do STJ, por estar alinhada à orientação da
Corte.
Desse modo, a alegação de omissão sobre a necessidade de perícia
atuarial foi devidamente analisada no acórdão, que explicitou a razão jurídica para
dispensá-la.
No que se refere à alegada obscuridade e contradição quanto aos limites
da coisa julgada, a questão foi enfrentada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que não houve violação aos arts. 503, 505
e 506 do Código de Processo Civil, pois a responsabilidade contratual da entidade
foi reafirmada, sem extrapolar o título.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
foi analisado no voto, que preservou os limites da coisa julgada ao vincular a
obrigação ao contrato com o assistido.
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

Sustenta que há omissão e contradição sobre a incidência da Súmula n.
83 do STJ e a alegada divergência com o
.
REsp n. 1.248.975/ES
No tocante à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, o acórdão embargado
expressamente a aplicou para afastar as teses sobre perícia atuarial e coisa julgada,
razão pela qual não há omissão quando o fundamento impeditivo foi claramente
empregado.
Conclui-se que não há vício, pois a decisão abordou a matéria e justificou
a incidência do óbice sumular.
Nas alegações, a parte aponta omissão quanto ao não conhecimento da
Resolução n.
do CNPC, por ser norma meramente interpretativa da Lei
24/2016
Complementar n.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.313):
109/2001.
Por fim, quanto à Resolução CNPC n.
(arts. 3o, parágrafo único, e 5o,
24/2016
II), o não conhecimento foi corretamente aplicado, uma vez que atos normativos
infralegais não se enquadram no conceito de lei federal do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, não abrindo a via especial.
Assim, no acórdão embargado consta que a questão foi decidida com
fundamento explícito na inadmissibilidade de ato infralegal pela via especial,
inexistindo omissão.
Quanto a esse ponto, não há omissão a ser sanada.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade
quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento destes embargos de declaração, cumpre destacar que a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no
,
AREsp n. 437.263/MS
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe
3/4/2018,
de
e AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56232806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:34
Código de Controle do Documento: 5a0ebbf6-7ff1-4535-a162-e5635b6c2637

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.387.039 / ES
Número Registro: 2023/0206272-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006667120168080024 10069414919988080024 50030935220218080000 6667120168080024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS : LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
INTERES.
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - FALIDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56426835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: 7b1a8773-acba-4835-b058-f610006db558

EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO : NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
INTERES.
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - FALIDO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: 7b1a8773-acba-4835-b058-f610006db558